Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726839-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO LEANDRO MINERVINO GALISA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIAGO LEANDRO MINERVINO GALISA contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que BANCO ITAUCARD S/A move em seu desfavor (processo n. 0711956-41.2021.8.07.0009), que deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo. Sustenta o desacerto do ato, alegando que não há notificação extrajudicial válida, pois a notificação juntada aos autos faz referência a contrato diverso à cédula de crédito bancário e, ainda, a data de vencimento da parcela é dia 19, ao passo em que consta na notificação inválida o dia 12, o que é suficiente para colocar em dúvida a veracidade do referido documento. Assevera, ainda, que não foi juntado aos autos a cédula de crédito bancário original (REsp 1277394/SC), além de não constar assinatura e conter dados diversos aos que foram apresentados pelo agravante, impondo-se a apresentação do documento original, em face do princípio da cartularidade. Defende que para a constituição em mora de forma válida e eficaz, o devedor deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado, de modo que a notificação deve conter elementos mínimos de especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato, sendo ineficaz quando não ostenta nenhuma informação a esse respeito e indica número de cadastro diverso do que consta do instrumento contratual. Destaca, assim, que não há notificação válida para fins de constituição do devedor em mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69. Por outro lado, argumenta que é pressuposto da ação de busca e apreensão que tenha ocorrido a notificação do devedor através do Cartório de Títulos e Documentos, ou que o título tenha sido protestado, e não conste divergências entre o que consta na notificação e a cédula de crédito bancário, pois a inexistência de uma ou outra medida faz com que o autor seja julgado carecedor da ação. Salienta que a falta de algumas das condições da ação é matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida a qualquer tempo, impondo-se a extinção do feito na origem sem resolução do mérito. Colaciona vasta jurisprudência sobre cada um dos temas ora apresentados. Ao final, requer a concessão de gratuidade da justiça e a suspensão dos efeitos da decisão agravada, procedendo-se à devolução do veículo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformado o ato e julgado extinto o feito sem resolução do mérito, com a condenação do agravado em honorários advocatícios. Em despacho de ID 28587936, determinei a juntada de comprovantes de rendimentos para análise do pedido de gratuidade ou o recolhimento do preparo, vindo esse a ser apresentado pelo agravante no ID 28617305. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência, o que se equipara à liminar do Decreto-Lei n. 911/69. É certo que o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo estreito de delibação, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, conforme passo a demonstrar. - Notificação Extrajudicial com número diverso ao do contrato Defende o agravante a nulidade da notificação extrajudicial por apresentar número diverso ao contrato de cédula bancário firmado com o agravado, bem como aponta dia de vencimento diverso ao contratado. De fato, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do agravante faz referência ao contrato n. 393105135, acusando o não recebimento da parcela “com vencimento em 12/5/2021 e as demais subsequentes” (ID 100491875), enquanto o extrato do contrato, nominado Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos, apresenta “Operação no 73748264” e vencimento da parcela todo dia 19 (ID 100491873). A divergência ora apresentada, em um primeiro momento, constitui-se vício sanável, não levando à extinção do feito sem resolução do mérito sem que antes seja oportunizado ao autor corrigi-lo. Observa-se dos julgados apresentados nas razões recursais que o indeferimento da inicial não foi decorrente da numeração divergente entre os documentos, mas, sim, porque o autor, intimado a emendar a inicial para corrigir a falha, quedou-se inerte. Do mesmo modo, o julgamento proferido no Recurso Especial 1595832/SC não socorre em seu favor, pois trata de situação em que constou o nome de pessoa diversa, que não o devedor fiduciário, na notificação extrajudicial. Neste tópico, portanto, o vício constante da petição inicial não tem o alcance ora almejado. - Notificação extrajudicial por Cartório de Títulos e Documentos ou Protesto do Título A tese do agravante igualmente não prospera neste ponto, pois a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, indicado no contrato, é válida para constituição em mora, não se exigindo, sequer, que a assinatura aposta seja a do próprio destinatário, conforme disciplina o Decreto-Lei n. 911/69, após as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014. Confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Sob essa ótica, o julgado colacionado pelo agravante não reflete a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) Nesse descortino, a notificação extrajudicial encaminhada por AR ao endereço do devedor é suficiente para constitui-lo em mora. - Juntada do contrato original Defende o agravante que o feito deve ser instruído com o contrato de cédula de crédito bancário, em atenção ao princípio da cartularidade, evitando a circulação do título e a cobrança dúplice contra o devedor. A tese vem, mais uma vez, amparada em julgados que demonstram que, antes, o credor deve ser intimado para sanar a falha, de onde se conclui que a lide, nos moldes em que proposta, não pode ser extinta sem resolução de mérito, tal como almejado pelo agravante. Não bastasse, a jurisprudência colacionada pelo agravante não tem força vinculante, nos termos do art. 927 do CPC e, vai na contramão do entendimento deste tribunal sobre o tema, que considera desmedida a exigência da juntada do contrato de cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão, conforme se infere das ementas em destaque: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. ELEMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. No caso dos autos o juízo determinou a emenda da Inicial e extinguiu a ação após a parte requerer dilação do prazo. 2. Analisando os autos, verifica-se documento juntado pela parte com a Inicial indicava o número do RENAVAM do veículo que se pretende buscar e apreender; confirmava a inscrição da alienação fiduciária no DETRAN; e demonstrava a vinculação do contrato com o veículo, ao indicar o número da operação nas informações de alienação, tal qual determinado na decisão que estabeleceu a necessidade de emenda. 3. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas não possui natureza de título cambial por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e não ter livre circulação, dependendo de endosso em preto. 4. Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para manutenção da execução. 5. Estando presentes a planilha de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, necessário cassar a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1235491, 07152464120198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL FÍSICA DO CONTRATO EM CARTÓRIO OU SECRETARIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA DE COVID-19. ISOLAMENTO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. O retorno da Carta com Aviso de Recebimento no qual consta mudança de endereço do devedor, por si só, não é fundamento suficiente para impedir sua constituição em mora. Caso contrário, estar-se-ia imputando a desídia do devedor ao credor fiduciário, que não foi responsável pela frustração da comunicação entre as partes, o que violaria a Boa-Fé Objetiva contratual. Precedentes Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. O depósito da via original física do contrato de alienação fiduciária em garantia em secretaria ou cartório apenas é exigido nas hipóteses de suspeita de falsidade do documento ou conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial. 4. É inviável à parte suscitar situação econômica excepcional, causada pelo enfrentamento à Pandemia de COVID-19, como argumento à impossibilidade de busca e apreensão liminar do bem, se adquiriu o veículo neste mesmo período, por se tratar de comportamento nitidamente contraditório, o qual é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ou seja, é incoerente alegar que a inevitabilidade e a imprevisibilidade do caso fortuito e da força maior possam impedir o credor de reaver liminarmente o bem, quando o contrato de alienação fiduciária foi firmado dentro das mesmas situações de excepcionalidade alegadas. 5. Da mesma maneira em que é possível adquirir um veículo durante o período de isolamento da Pandemia, nada impede que o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Liminar do bem também ocorra neste cenário epidêmico, desde que seguidas as medidas sanitárias de segurança. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1356115, 07133960220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a cédula de crédito bancário é espécie de contrato, ao qual foi agregado o atributo de executoriedade, mas não ostenta a natureza de título cambial, o que impede sua livre circulação. Pelo contrário, somente pode circular na forma de endosso em preto, conforme regra contida no art. 28 e art. 29, § 1o, da Lei n. 10.931/2014, in verbis: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) § 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. Destarte, não se mostra imprescindível a juntada da cédula de crédito bancário original no ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo facultado ao juiz, se assim entender, pela necessidade de sua apresentação, conferir prazo para a parte autora proceder à juntada. Ademais, deve o agravante deduzir as questões ora apresentadas em sua peça de defesa. Nesses moldes, é de se ver que, sob qualquer prisma que se examine a pretensão recursal, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021 16:35:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator